Tribunal: TJDFT
Processo: 0703483-24.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PJE). ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA.
1. O cerne da controvérsia reside em examinar se foi acertada a decisão que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil.
2. A Lei do Processo Eletrônico - Lei no 11.419/06 estabelece que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o, da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial.
3. Este TJDFT editou a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, norma que assim dispõe em seu art. 5o: “A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.”
4. A Instituição Financeira recorrente é cadastrada com “parceira para expedição eletrônica” e sua intimação via sistema é considerada pessoal para todos os efeitos legais, consoante artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06.
5. A sentença merece ser desconstituída, porque não houve a observância do lapso temporal de 30 dias de desídia e posterior concessão do prazo de 5 dias para suprimento da falta, nos termos fixados na legislação de regência.
6. Deu-se provimento ao recurso.